Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735371-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO BERNARDO DE ARAUJO, ANTONIO MOZAIR DE OLIVEIRA, CICERO ROSA DA CUNHA, SONIA CINTRA SIELSKIS, HELIO PINA FORZANI, JOSE MARCIANO SOBRINHO, NILO RESPLANDE BARBOSA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, CÍCERO ROSA DA CUNHA, SÔNIA CINTRA SIELSKIS, HÉLIO PINA FORZANI, NILO RESPLANDE BARBOSA, PEDRO MARTINS DE SOUZA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, por meio da qual pretendem rescindir acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte de Justiça (Acórdão no 770.400), no qual foram apreciadas as apelações cíveis interpostas pelas partes nos autos dos embargos à execução no 0019842-84.2006.8.07.0001. Na inicial (ID 50515693), os autores postulam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que houve a sua concessão no processo originário de execução (ID 100773097 – pág. 82 dos autos no 0044946-15.2005.8.07.0001). Para corroborar sua tese, invocam o entendimento firmado no EAREsp no 86.915/SP. Afirmam, quanto ao mérito, a existência de violação manifesta à norma jurídica, de ofensa à coisa julgada e de erro fato (art. 966, IV, V e VIII, do Código de Processo Civil) no acórdão rescindendo. É a síntese do necessário. Por meio do despacho de ID 50554959, foi constatada a irregularidade na representação processual, tendo em vista que as procurações trazidas ao feito não eram específicas nem atualizadas, motivo pelo qual foi determinada a regularização, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC). Além disso, na mesma oportunidade, foi concedido prazo aos autores para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada por cada um deles a fim de se analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado, bem como foi facultado o recolhimento das custas iniciais relativas à ação rescisória (art. 69, I, do RITJDFT) e a realização do depósito prévio respectivo (art. 968, II, do CPC). Na petição de ID 51615432, os autores vieram aos autos requerer a juntada dos documentos de comprovação da hipossuficiência financeira de CÍCERO ROSA DA CUNHA e juntar as procurações atualizadas de WELINGTON PEREIRA DA SILVA e CÍCERO ROSA DA CUNHA. Ademais, postularam a concessão de prazo para a juntada dos demais documentos. Para corroborar a alegação de hipossuficiência financeira de CÍCERO ROSA DA CUNHA, foi juntada declaração de hipossuficiência (ID 51615433 – pág. 2) e cópia dos extratos bancários de junho de 2023 a agosto de 2023 (ID 51615433 – págs. 3/9). Foi deferida a prorrogação do prazo para a regularização da representação processual e comprovação da hipossuficiência alegada pelos autores (ID 51654471). Na petição de ID 52650930, os autores vieram aos autos requerer a juntada dos documentos de comprovação da hipossuficiência financeira de WILIE PEIXOTO DE PAIVA e juntar as procurações atualizadas de WILIE PEIXOTO DE PAIVA e NILO RESPLANDE BARBOSA. Além disso, noticiou-se que os autores NILO RESPLANDE BARBOSA e WELINGTON PEREIRA DA SILVA não desejam prosseguir com o pedido de concessão da gratuidade da justiça e, assim, “comprovam o recolhimento das custas iniciais e do depósito obrigatório de 5% sobre o valor de causa, de forma proporcional, conforme comprovantes em anexo” (ID 52650930), conforme documentos de ID 52650934 a 52650935. Por fim, requereram nova dilação de prazo para a juntada das procurações atualizadas e da demonstração da hipossuficiência financeira de ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO; ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA; SÔNIA CINTRA SIELSKIS, HÉLIO PINA FORZANI, JOSÉ MARCIANO SOBRINHO e PEDRO MARTINS DE SOUZA. Para corroborar a alegação de hipossuficiência financeira de WILIE PEIXOTO DE PAIVA, foi juntada declaração de hipossuficiência (ID 52650932 – pág. 2), cópia das declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2021 (ID 52650932 – págs. 3/15), 2022 (ID 52650932 – págs. 16/28) e 2023 (ID 52650932 – págs. 33/44). Mais uma vez, foi deferida a dilação de prazo requerida na petição de ID 52650930, de forma derradeira. Sobreveio petição de ID 53613273, requerendo a desistência do feito em relação a ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, HÉLIO PINA FORZANI, JOSÉ MARCIANO SOBRINHO e PEDRO MARTINS DE SOUZA. Na mesma petição, vieram aos autos os autores requerer a juntada de procuração atualizada de SÔNIA CINTRA SIELSKIS (ID 53613276), indicada como inventariante e representante do espólio de MAXIMILIANO SIELSKIS, que não deseja prosseguir com o pedido de gratuidade de justiça e, assim como WELINGTON PEREIRA DA SILVA e NILO RESPLANDE BARBOSA, promoveu o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio de forma proporcional (IDs 53613277 a 53613280). Ressaltaram que o feito deveria prosseguir, portanto, apenas em relação a CÍCERO ROSA DA CUNHA, SÔNIA CINTRA SIELSKIS, NILO RESPLANDE BARBOSA, WELLINGTON PEREIRA DA SILVA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA. Chamo o feito à ordem. Primeiro, Não deve ser admitido o pedido de desistência do feito (ID 53613273) em relação a ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, HÉLIO PINA FORZANI, JOSÉ MARCIANO SOBRINHO e PEDRO MARTINS DE SOUZA. Nos termos do art. 105 do CPC, para desistir de ação, é indispensável que o procurador esteja munido de regular procuração. Na espécie, relativamente a ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, HÉLIO PINA FORZANI, JOSÉ MARCIANO SOBRINHO e PEDRO MARTINS DE SOUZA, nem sequer houve a juntada de instrumento de mandato regular, razão pela qual os advogados que subscrevem a petição não têm poderes para desistir do feito. Em verdade, em relação a tais sujeitos, o processo deve ser extinto, porque não sanada a regularidade na representação processual, sendo o caso de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). Segundo, É necessário esclarecer a condição de inventariante de SÔNIA CINTRA SIELSKIS (ID 53613276), indicada como inventariante e representante do espólio de MAXIMILIANO SIELSKIS. Nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC (c/c art. 618, I, do CPC), dar-se-á a representação em juízo do espólio pelo inventariante. No entanto, não houve comprovação suficiente de que ela é a inventariante em curso e de que está apta a representar em juízo o espólio indicado. Aliás, não está claro até mesmo se há capacidade processual do espólio para estar em juízo em virtude da realização ou não de partilha. Por isso, faz-se necessário esclarecer a regularidade na representação processual do espólio de MAXIMILIANO SIELSKIS por SÔNIA CINTRA SIELSKIS. Terceiro, A fim de analisar em definitivo a gratuidade de justiça requerida por CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA, determino a juntada de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça almejada: a) por CÍCERO ROSA DA CUNHA, de cópia das faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, de cópia dos três últimos contracheques dos seus proventos de aposentadoria; de cópia das declarações de imposto de renda dos últimos três anos; b) por WILIE PEIXOTO DE PAIVA, de cópias de todas as movimentações bancárias dos últimos três meses, de cópias faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, de cópias dos três últimos contracheques dos seus proventos de aposentadoria. Ante o exposto: 1. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL em relação a ANTÔNIO BERNARDO DE ARAÚJO, ANTÔNIO MOZAIR DE OLIVEIRA, HÉLIO PINA FORZANI, JOSÉ MARCIANO SOBRINHO e PEDRO MARTINS DE SOUZA, por ausente a regularização da representação processual (arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil). Em consequência, determino à Secretaria que exclua os referidos nomes dos cadastros processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios de sucumbência. 2. intime-se SÔNIA CINTRA SIELSKIS para que esclareça a sua condição de inventariante e representante do espólio de MAXIMILIANO SIELSKIS em razão de inventário em curso, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC (c/c art. 618, I, do CPC), sob pena de indeferimento da petição da inicial. Prazo de 15 (quinze) dias. 3. intime-se, pela derradeira vez, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça postulada, os autores CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA para juntar os seguintes documentos: a) por CÍCERO ROSA DA CUNHA, cópia das faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, cópia dos três últimos contracheques dos seus proventos de aposentadoria; cópia das declarações de imposto de renda dos últimos três anos; b) por WILIE PEIXOTO DE PAIVA, cópias de todas as movimentações bancárias dos últimos três meses, cópias de faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, cópias dos três últimos contracheques dos seus proventos de aposentadoria. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora